Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECONHECIDA. JULGAMENTO RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO OMISSO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. No caso dos autos, o apelo reconheceu a nulidade e inexigibilidade de TOI, reformando a sentença e julgando procedente a ação, mas nada dispôs sobre a reconvenção, restando clara a ocorrência de omissão.
2. Reconhecida a nulidade do TOI e declarada a inexigibilidade dos débitos dele recorrentes, necessário julgar improcedente os pedidos reconvencionais, já que incabível determinar o pagamento de valores decorrentes de TOI nula.
2.1. Consequentemente, necessário inverter o ônus sucumbencial.
2.2. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.